Tribunal: TJDFT
Processo: 0722422-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722422-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GAMA SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do e. Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília - DF (processo 0712728-23.2024). Em consulta aos autos originários, constata-se que o e. Juízo de origem consignou na decisão ora revista que “o mérito do recurso versa sobre o deferimento dos pedidos de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, que foram todos deferidos por este Juízo em 2025 no ID 228016959, 223776359, 231007163, inexistindo qualquer indeferimento”. Desse modo, intime-se a parte agravante para esclarecer acerca do interesse recursal, no prazo de dez dias, sob pena de não admissão do agravo de instrumento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator